Tribunal: TJMT
Processo: 1030714-06.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030714-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ELSON DE CAMPOS PINTO - CPF: 024.322.571-70 (PACIENTE), KEIDSON MARTINS CHAVES DA COSTA - CPF: 064.761.661-07 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAYNE VIEIRA DA SILVA - CPF: 020.447.151-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CARDOSO - CPF: 045.910.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENILSON VIEIRA - CPF: 050.731.731-98 (VÍTIMA), SANDRO PAULINO MARTINS - CPF: 025.102.841-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIRE
ITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa
(
art
s
. 159, §

1º, e 288
c
.
c
.
art. 70, CP).

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva mantida com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade dos agentes.

III. Razões de decidir
:

1
. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, demonstrados pelos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, extraídos do conjunto probatório.

2
. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo
modus operandi
do crime, que envolveu restrição de liberdade das vítimas e associação criminosa armada.

3
. A periculosidade dos agentes é demonstrada pela reincidência, indicando risco concreto de reiteração delitiva.

4.
Em conformidade com o Enunciado n. 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

5. Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, o que, na hipótese dos autos, elide a tese da defesa, eis que a alegada violação ao princípio da inocência não se evidencia à luz do inc. LXI, do art. 5º, da CF.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva encontra fundamentação idônea quando baseada em elementos concretos que demonstrem a gravidade diferenciada da conduta e a periculosidade dos agentes, evidenciadas pela restrição à liberdade das vítimas e pela reincidência delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5º, LXI; art. 93, IX; CPP,
arts
. 312 e 313, I; CP,
arts
. 159, §1º, 288 e 70.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT,
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 1001134-62.2023.8.11.0000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2023
; TJMT, N.U 1014840-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/
2024
, Publicado no DJE 05/07/
2024
; e

STF, HC: 201588 SP 0053374-07.2021.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
ELSON DE CAMPOS PINTO
e
KEIDSON MARTINS CHAVES DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara
Única

da Comarca de
Vila Bela da Santíssima Trindade
(MT)
,
na Ação Penal n. 1000642-96.2024.8.11.0077
, que
manteve a prisão preventiva
dos pacientes
, fundamentada na garantia da ordem pública
.

Os pacientes foram presos preventivamente em
21 de junho de 2024
, por supostamente praticarem
extorsão mediante sequestro e associação criminosa
, condutas tipificadas nos
artigos 159, §

1º, e 288

c.c
.
o art
.
70
, todos

do Código Penal

Em suas alegações, a defesa sustenta que
não estão presentes os requisitos legais exigidos para a decretação da prisão preventiva
, nos termos do
art. 312
,
do Código de Processo Penal
. Argumenta que a
ordem pública não está ameaçada
e que a decisão que manteve a prisão
se baseia apenas em suposições genéricas de reiteração criminosa
, sem qualquer fundamento concreto. Alega
,
ainda
,
que os pacientes possuem
residência fixa e trabalho regular.

A defesa enfatiza que
a prisão preventiva é uma medida excepcional
e que, no caso concreto,
não há necessidade de manter os pacientes encarcerados
, sendo possível a substituição por
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade dos pacientes, revogando-se de imediato as suas prisões por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possam eles aguardar o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 248795691, 248795692, 248795693, 248800155,
248800156 e 248800157.

Liminar indeferida (Id. 249216190).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 2
50525703
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
,

manifesta-se

pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
manteve a prisão preventiva dos pacientes
ELSON DE CAMPOS PINTO
e
KEIDSON MARTINS CHAVES DA COSTA
, em razão da suposta prática do crime de
extorsão mediante sequestro e associação criminosa
(
artigos 159, § 1º, e 288
c.c
.
o art. 70, todos do Código Penal
)
, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

Da análise dos elementos constantes nos autos, verifico que os fundamentos adotados na decisão que decretou a prisão preventiva dos réus ELSON DE CAMPOS PINTO, KEIDSON MARTINS CHAVES DA COSTA, RAFAEL CARDOSO e LORRAYNE VIEIRA DA SILVA nos autos PJE sob o n.º 1000138-90.2024.8.11.0077, juntado ao ID 156353030, permanecem inalterados.

Evidente que há indícios suficientes de materialidade e autoria, como, por igual, a necessidade da decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública sob fundamento da decisão supramencionada. Vejamos:

“(...).

Logo, a gravidade em concreto está comprovada neste contexto-fático pela prática de crime com restrição de liberdade da vítima, e, ainda, pela suposta associação criminosa armada.

Cumpre mencionar que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva, sobretudo diante da demonstração da periculosidade dos agentes.

Diante de todo o cotejo, tem-se que os custodiados ELSON DE CAMPOS PINTO E KEIDSON MARTINS CHAVES DA COSTA não se demonstram intimidados pela legislação ou por este Poder Judiciário, tendo em vista que são reincidentes,
sendo assim induvidoso que a liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuarão encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

(...).

Logo,
a segregação dos pacientes revelam-se
necessárias para a garantia da ordem pública (art. 312, caput, CPP), uma vez que os indícios colhidos até o presente momento indicam a alta periculosidade da suposta associação criminosa armada.
”

Assim, por verificarem-se presentes os requisitos e pressupostos necessários à manutenção da prisão preventiva, contidas nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como por não ter ocorrido qualquer fato novo capaz de afastar os pressupostos da prisão cautelar, em reanálise da prisão cautelar decretada em desfavor do réu, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA, em face de ELSON DE CAMPOS PINTO, KEIDSON MARTINS CHAVES DA COSTA, RAFAEL CARDOSO e LORRAYNE VIEIRA DA SILVA
. (Id.

248800156
-
p.

506-514) (grifos meus).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do
s
paciente
s
, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe
s
é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado
a periculosidade dos agentes, devido
à
reincidência e
à
gravidade concreta do delito.

A priori
, conforme estabelece a legislação processual penal, para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Os indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados pela documentação acostada nos autos: Auto de Prisão em Flagrante (Id. 248795691 –
p.
25 e 188-190), Boletim de Ocorrência (Id. 248795691 –
p.

28-33, 181-186 e 191-196), Termo de Depoimento (Id. 248795691 –
p.

3
8-43 e 201-206), Termo de Exibição de Apreensão (Id. 248795691 –
p.

44-46 e 207-209), Auto de Apreensão (Id. 248795691 –
p.

49 e 212), Termo de Declaração (Id. 248795691 e 248795693– p.

50-52, 67-69, 213-215, 230-232), Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 248795691 e 248795693 – p. 55-62, 74-81, 218-225 e 237-244), Reconhecimento de Objeto (Id. 248795691 e 248795693 – p.63-64 e 226-227), Termo de Qualificação, vida pregressa e interrogatório

(Id. 248795691 e 248795693 – p. 84-87, 108-111, 247-250 e 271-273), Laudo Pericial (Id. 248795693 – p. 365-368), entre outros, revelando o
fumus
comissi
delicti
.

O
periculum
libertatis
,
por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

No caso em questão, a autoridade apontada como coatora identificou a presença dos fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, diante da imputação aos pacientes dos crimes previstos nos
arts
. 159, § 1º, e 288, em combinação com o art. 70, todos do Código Penal. Os pacientes foram presos em flagrante, sendo acusados, em tese, de integrarem uma associação criminosa dedicada à prática de extorsão mediante sequestro, restringindo a liberdade das vítimas com o objetivo de obter vantagem indevida. A gravidade da conduta, que envolve ameaça séria à pessoa,

associação criminosa,
somada à reiteração de práticas delituosas, justifica a necessidade da aplicação de medida cautelar mais severa.

Sendo assim, fica demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva d
os
paciente
s
para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade evidente e gravidade do delito.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA – 1) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – IMPERTINÊNCIA - GRAVIDADE DO DELITO E PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO – PACIENTE ENVOLVIDO EM OUTROS CRIMES – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA LOCAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)- DECISÃO ESCORREITA – 2) EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AO CORRÉU - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL - 3) OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE - IMPERTINÊNCIA – COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. 1 -
A notícia de suposta integração à associação criminosa com finalidade de praticar crimes patrimoniais em comarca interiorana, aliada a registros criminais apontando a efetiva participação do paciente em assaltos, evidencia a sua periculosidade e autoriza a manutenção da cautelar para garantia da ordem pública.
Da mesma forma, é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do CPP, se as razões invocadas para a prisão preventiva revelam que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública. (...). (TJ-MT -
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 1001134-62.2023.8.11.0000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2023)
(grifos meus).

Em consulta nos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, verifico que referente ao paciente
ELSON DE CAMPOS PINTO
(CPF n.
024.322.571-70
), além da ação penal originária, registra junto ao Sistema SEEU o executivo de pena n.
0006316-04.2018.8.11.0006
e no PJE 1º grau
as A
ções
P
enais

n. 0010057-86.2017.8.11.0006
, 1005735-30.2022.8.11.0006, 1009396-17.2022.8.11.0006
.

Quanto ao paciente
KEIDSON MARTINS CHAVES DA COSTA

(CPF n. 064.761.661-07) além da ação penal originária, registra junto ao Sistema SEEU o executivo de pena n.
0005246-49.2018.8.11.0006
, o qual teve a extinção de punibilidade reconhecida por meio de indulto, o que não afasta a reincidência.

Com isso, tem-se por evidenciada a periculosidade social dos pacientes e inclinação à prática de crimes e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, demonstrando a real possibilidade de que, solt
os
, volte
m
a praticar crimes, autorizando a preventiva como forma de garantir a ordem pública.

Perfilhando esse entendimento, destaca-
se:

HABEAS CORPUS
– ART. 2º, §2º DA LEI 12.850/2013, ART. 157, §2º, II E III, §2º-A, I E II, C/C O §2º-B, DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES) E ARTIGOS 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E III, E 250 DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DO FLAGRANTE – SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO ­– ALEGAÇÃO SUPERADA –
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– ROUBO À EMPRESA DE VALORES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
NECESSIDADE DE CESSAR A ATIVIDADE ILÍCITA DESENVOLVIDA PELO GRUPO CRIMINOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – FEITO SENTENCIADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM DENEGADA. (...). “
A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante para garantia da ordem pública, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, na medida em que é integrante de organização criminosa voltada para a prática do delito de roubo a bancos e carros de transporte de valores, envolvendo inúmeros membros. Destaca-se, ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper ou reduzir a atividade da organização criminosa, enfraquecendo a atuação do grupo
” (STJ,
AgRg
no RHC n. 184.682/TO)
. (...).
(N.U 1014840-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/
2024
,
Publicado
no DJE 05/07/
2024
) (grifos meus).

Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT dispõe que:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policial e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Além do mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado
pelos pacientes
possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública e a integridade física da vítima.

De outro giro, a possibilidade de substituição da segregação por cautelares diversas não se mostra conveniente (art. 282, I e II e §6º do CPPP), já que o fundamento adotado pelo juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção, por ora, da segregação cautelar do paciente justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco de reiteração delitiva acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente, eis que não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
HABEAS CORPUS
INDEFERIDO. 1.
É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva
. 2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 201588 SP 0053374-07.2021.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2021) (grifos meus).

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva
. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j.
em 27
/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022) (grifos meus).

No que pertine aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Do mesmo
modo, dispõe
o STJ:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024